Tribunal: TJPA
Processo: 0800032-35.2020.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800032-35.2020.8.14.0121

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: RAIMUNDO MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO EMBARGANTE
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – AR COM INDICAÇÃO DE “OUTROS” – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO PERFECTIBILIZADA – PROTESTO DO CONTRATO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR –
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a
violação ao princípio da boa-fé contratual, visto que seria responsabilidade do devedor de informar seu endereço correto no contrato, de modo que notificação que retorna com a designação “outros”, se prestaria perficiente a constituição em mora do devedor; bem assim
quanto a realização do protesto do contrato pela instituição financeira, ora embargante.

2 –
Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, somente se excepciona a regra de recebimento da notificação do endereço do contrato quando há retorno negativo por mudança de endereço não comunicada ao credor (STJ - REsp 1828778/RS).

3 – Situação que não ocorre no presente caso, visto que restou demonstrado que a notificação apesar de enviada para o endereço constante do contrato, foi devolvida sob a justificativa “outros”, ou seja, não foi efetivamente entregue, tampouco, houve a indicação específica do motivo, não possível imputar este fato ao devedor.

4 – De igual modo, o eventual protesto do contrato pela instituição financeira não possui o condão de isoladamente afastar a necessidade de regular constituição em mora do devedor, exigência insculpida no Decreto-Lei 911/1969, sem o qual, incabível o acolhimento da pretensão de busca e apreensão.

5 – Ademais,
considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

6 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido

para manter inalterada a decisão colegiada embargada, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 30 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800032-35.2020.8.14.0121

EMBARGANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

EMBARGADO:
RAIMUNDO MARTINS DA SILVA

COMARCA DE ORIGEM:
SANTA LUZIA DO PARÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO ITAUCARD

S.A
.
em

face de
RAIMUNDO MARTINS DA SILVA
e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
12970590
, que negou provimento ao recurso de agravo interno em apelação interposto pelo ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA TERMINATIVA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – AR COM INDICAÇÃO DE “OUTROS” – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO PERFECTIBILIZADA – REQUISITOS INDISPENSÁVEL – JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE –
DECISUM
ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o agravante
BANCO ITAUCARD S.A.
, Embargos de Declaração (ID.
13274522
).

Alega que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a
violação ao princípio da boa-fé contratual, visto que seria responsabilidade do devedor de informar seu endereço correto no contrato, de modo que notificação que retorna com a designação “outros”, se prestaria perficiente a constituição em mora do devedor.

Aduz que a
decisão colegiada embargada também teria sido omissa quanto a realização do protesto do contrato pela instituição financeira, ora embargante.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Não contrarrazões, em decorrência da ausência de triangulação processual na demanda.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a
violação ao princípio da boa-fé contratual, visto que seria responsabilidade do devedor de informar seu endereço correto no contrato, de modo que notificação que retorna com a designação “outros”, se prestaria perficiente a constituição em mora do devedor; bem assim
quanto a realização do protesto do contrato pela instituição financeira, ora embargante.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

Acerca das alegadas omissões relativas a constituição em mora do embargado e da realização do protesto do contrato, não assiste razão a parte embargante.

Nesse sentido, vejamos trecho do Acórdão embargado,
in verbis
:

“[...]

Como é cediço, a constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969.

Com efeito, observa-se que a instituição financeira recorrente fundamentou o pedido de desconstituição da sentença de origem, na alegação de que constituiu devidamente o devedor em mora, visto que bastaria o envio da notificação para o endereço indicado no contrato.

Ora, não se desconhece que é prescindível a assinatura do próprio devedor/destinatário no aviso de recebimento de carta registrada para efeito de regular constituição em mora do credor.

Ocorre que, no caso em exame, verifica-se que não houve a correta constituição do devedor em mora, pois, embora a notificação tenha sido enviada para o seu endereço indicado no contrato, o AR não foi efetivamente entregue, retornando, ainda, sem indicação do específico motivo, com a marcação opção “outros”.

Consoante entendimento perfilhado pelo STJ, somente se excepciona a regra de recebimento da notificação do endereço do contrato quando há retorno negativo por mudança de endereço não comunicada ao credor (STJ - REsp 1828778/RS), o que não ocorre no presente caso.

[...]

In casu, reforça-se, restou demonstrado que a notificação apesar de enviada para o endereço constante do contrato, foi devolvida sob a justificativa “outros”, ou seja, não foi efetivamente entregue, tampouco, houve a indicação específica do motivo.

Desse modo, não sendo a notificação postal entregue no endereço do devedor, sob a justificativa de “outros”, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme decidido pelo juízo primevo. [...]”.

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, somente se excepciona a regra de recebimento da notificação do endereço do contrato quando há retorno negativo por mudança de endereço não comunicada ao credor (STJ - REsp 1828778/RS).

Tal situação, não ocorre no presente caso, visto que restou demonstrado que a notificação apesar de enviada para o endereço constante do contrato, foi devolvida sob a justificativa “outros”, ou seja, não foi efetivamente entregue, tampouco, houve a indicação específica do motivo, não possível imputar este fato ao devedor.

De igual modo, o eventual protesto do contrato pela instituição financeira não possui o condão de isoladamente afastar a necessidade de regular constituição em mora do devedor, exigência insculpida no Decreto-Lei 911/1969, sem o qual, incabível o acolhimento da pretensão de busca e apreensão.

Ademais,
considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2 [...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/06/2023